Tribunal: TJMT
Processo: 1016762-96.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016762-96.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA - CPF: 000.230.721-99 (AGRAVANTE), ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR - CPF: 005.821.591-30 (ADVOGADO), CHARLES EDUARDO PEREIRA CIRINO - CPF: 041.514.341-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – POSSE DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FALTA GRAVE (LEP, art. 50, VII) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PAD POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– PRESCINDIBILIDADE – REEDUCANDO DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Garantido em Processo Administrativo Disciplinar o direito ao contraditório e ampla defesa ao reeducando, sendo assistido por Defensor constituído, não há necessidade de realização audiência de justificação, consoante precedentes do STJ e STF.

Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa do reeducando ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis-MT (executivo de pena nº
0013362-98.2017.8.11.0064 – 665043),

que determinou a continuação do cumprimento da pena em regime fechado, considerando apenas a apuração do PAD
para a conclusão de que cometeu falta grave (fl. 19/21).

Irresignado, o agravante, requer a reforma da decisão que reconheceu a falta grave com base na apuração do PAD, determinando a continuação do cumprimento da pena em regime fechado,
pois não foi realizada audiência de justificação
(pag. 05/10-PDF).

Nas contrarrazões, o Ministério Público é pelo desprovimento do recurso (pag.14/17-PDF).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (pag. 25-PDF).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento do agravo
(pag. 131/134-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante encontra-se em cumprimento de pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido aportado no executivo de pena Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), dando conta de falta grave praticada no dia 19/12/2018 em virtude de uso de celular e postagens de textos e fotos no aplicativo
whatsapp
, de dentro da cela na unidade prisional.

Com base o Processo Administrativo Disciplinar o juízo originário decidiu pela homologação/reconhecimento da falta grave, dispensando a audiência de justificação (fato que ensejou o presente agravo).

A defesa do agravante anseia a reforma da decisão objurgada
que reconheceu a falta grave praticada no dia 19/12/2018
com base na apuração do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
e não lhe foi oportunizado audiência de justificação, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa:

“...não teve a oportunidade de se explicar perante o Juízo
, sendo que os documentos acostados, não condizem com a realidade dos fatos, pois o agravante só assinou o depoimento transcrito no PAD, por represaria do sistema carcerário local”.
(pag. 10-PDF).

Pois bem.
O pleito não merece guarida.

A decisão que homologou a falta grave foi precedida de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), sendo assegurado ao agravante o contraditório e ampla defesa,
conforme bem sustentado na decisão do juízo presidente do Executivo de Pena, na qual, inclusive, observou entendimento do Superior Tribunal de Justiça da superfluidade da audiência de justificação, em casos que oitiva já das partes no procedimento administrativo.

Verbis,
a decisão atacada:

“Aportou aos autos notícia do cometimento de falta grave consistente em ser surpreendido guardando aparelho celular e, de igual modo, decisão final do referido PAD 017/2019 que reconheceu a prática de falta grave (mov. 27).

De início,
é desnecessária a realização de audiência de justificação porque, segundo o STJ, quando houver prévia oitiva no procedimento administrativo e disciplinar, mormente quando se trata de recuperando que confessa a prática do comportamento desviado
.

A propósito, “
É prescindível oitiva do apenado para a homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
” (STJ – AgInt no HC 532.846/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

Por outro lado, sem embargo dos apontamentos acima, tem-se que
o STF – RE 972598 – fixou tese acerca da matéria ora tratada no tema 941 nos seguintes termos:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.”

De todo modo, preceitua o art. 118, I, da LEP, que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso concreto, defeso falar em regressão já que o recuperando encontra-se no regime fechado, de modo que
a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave de, por conseguinte, na alteração de data base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência de parcial perda dos dias remidos.

Demais a mais,
o ato de guardar aparelho celular quando está sob a custódia estatal, importa no reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave eis que incorreu na ação nuclear ‘tiver em sua posse’ prevista no inciso VII do art. 50 da LEP.

Neste contexto,
o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta prevista
no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal,
mormente pelo auto de apreensão, documentos encartados no PAD 017/2019, confissão do autuado e a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela deste Juízo.

Demais a mais, consta a localização de imagens do próprio recuperando no aparelho apreendido.

Posto isso, imperioso reconhecer a prática de falta grave pelo recuperando ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA, qualificado, que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535).”
(Decisão pag. 19/21-PDF).

Denota-se da decisão atacada que o PAD que reconheceu a falta grave foi homologado pelo juízo de origem porque ocorreu a posse de aparelho telefônico, em estabelecimento prisional, pelo reeducando, configurando falta grave (LEP, art. 50, VII).

Tal
fato é incontroverso, como bem pontuado na decisão, vez que o ora agravante, ouvido no PAD,
e devidamente representado por advogado confessou a propriedade do celular, como consta nos autos (pag. 67-PDF)
:

“Presente o ilustre advogado, chamado o Recuperando acima citado, o qual lhe foi perguntado sobre os fatos narrados acima; no qual respondeu: O telefone era meu, mas eu perdi na Geral, eu conversava com minha esposa, porque tenho um ano que eu não tenho visita. Eu estou muito arrependido disso tudo, e gostaria de uma oportunidade de trabalhar ou estudar, porque ficar ocioso na Cadeia é muito ruim.”

Desse modo, considerando que o agravante estava representado por seu advogado (defesa técnica) no curso do Processo Administrativo Disciplinar,
resguardado os postulados da ampla defesa e do contraditório, é fato que dispensa a audiência de justificação, como bem se observa do recente julgado do Ministro CELSO DE MELO
:

(STF)

“HABEAS CORPUS . EXECIUÇÃO PENAL . FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE . AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO . OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO . INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ... É prescindível oitiva do apenado para homologação judicial da falta grave se previamente ouvido em procedimento administrativo disciplinar, em que assegurados o contraditório e a ampla defesa...”
(HC 182325 SC – 0087701-12.2020.1.00.0000, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 11/03/2020).

(STF)

“RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO PENAL –
FALTA GRAVE – REEDUCANDO OUVIDO REGULARMENTE, NA PRESENÇA DE SEU DEFENSOR CONSTITUÍDO, NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD
) –
DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRECEDENTES –
(...) – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...)
Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.
” (HC 150.745-AgR/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei”.
(HC 176077 Arg, Relator: Min. CELSO DE MELO, 2ª Turma, Julgado em 06/12/2019).

Assim, não há qualquer irregularidade na homologação do referido Procedimento Disciplinar ou na ausência de audiência de justificação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo interposto por
ANTÔNIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020